Tribunal: TJES
Processo: 5002087-94.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002087-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRAN HENRIQUES NADAI e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG às partes recorrentes.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de processo em que alegam os autores, em síntese, que o primeiro autor, LORRAN HENRIQUES NADAI, era proprietário de uma motocicleta, placa KNO0J15, ano 2007/2008, YAMAHA/FAZER YS250, chassi 9C6KG017080057380, Renavam: 00938393219, que alienou para o segundo autor, MATHEUS HENRIQUE BARCELOS CORRERIA. Ocorre que a propriedade da motocicleta vendida não foi transferida ao Detran à época da venda. Com isso, a motocicleta permaneceu em nome do primeiro autor, embora na posse do segundo autor. Diante disso, após a alienação da motocicleta, foram cometidos dois autos de infração (BA00224614 e BA00196944) e o segundo autor teve instaurado contra si o Processo Administrativo de Cancelamento de sua Permissão de Dirigir (PCDD) de nº 2023-KTNPB.

2. Requerem os autores, a transferência da pontuação e demais consequências das infrações de trânsito, para o condutor do veículo no momento do cometimento dessas, qual seja, o segundo autor.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

4.
Recurso interposto pelos autores
pugnando pela reforma da sentença de piso, para julgamento procedente da demanda.

5.
Analisando detidamente o caso, entendo que a sentença deve ser reformada.
O artigo 257, §7º do CTB dispõe:

§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. (Redação do § 7º dada pela Lei n. 14.071/20, em vigor a partir de 12ABR21)

6. No caso dos autos, em que pese a indicação do real infrator ter ocorrido após o prazo do §7º do artigo 257 do CTB, a inércia do proprietário não impossibilita a comprovação na esfera judicial do real infrator, vez que a preclusão temporal do referido dispositivo é meramente administrativa, sendo este o Entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.

3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, 8 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

7. Dessa forma, embora as infrações tenham sido direcionadas ao primeiro recorrente, não há como insistir na sua responsabilidade, posto que terceiro confessou ser o real infrator, que deve ser efetivamente responsabilizado.

8. Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso inominado, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para:
determinar ao requerido DETRAN-ES que promova a suspensão das penalidades discutidas nos presentes autos, via de consequência, cancele em definitivo o processo administrativo 2023- KTNPB,
bem como proceda com a transferência da pontuação referente aos autos de infração nº BA00224614 e BA00196944 para
MATHEUS HENRIQUE BARCELOS CORRERIA.

9. Sem custas e honorários, diante da reforma da sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)